Tribunal: TJDFT
Processo: 0027385-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0027385-92.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR, LUCIANA PEREIRA JANUARIO AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ECAP ENGENHARIA LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DECISÃO Ante o acordo firmado pelas partes (id 20327867), já homologado pelo Juízo a quo (id 20365194), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 07/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR